Tribunal: STJ
Processo: 1036802-25.2022.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778001 - MT (2024/0400344-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DERLI LUIZ GILIOLI
ADVOGADOS
: IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAÚJO E CUNHA - MT025144
IZONILDES PIO DA SILVA - MT006486B
AGRAVADO
: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
ADVOGADOS
: PAULA LACERDA DO COUTO - MG205321
JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - MG157314
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO VEICULAR.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA
DO FUNDAMENTO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 7 e na
ausência de impugnação dos dispositivo legais apontados.
O agravante sustenta que seu recurso merece regular
processamento e que não incidem os óbices invocados.
II. Questão em discussão
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica e
adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52025775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:57:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: bf4f4dff-b366-4a1e-bb29-75c4c0bb093f

3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o
conhecimento do agravo, a impugnação concreta de todos os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
4. Para afastar o óbice da
cabe à parte
Súmula no 7/STJ
demonstrar objetivamente que sua pretensão consiste em mera
revaloração jurídica dos fatos incontroversos, o que não foi
realizado no caso concreto.
5. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a argumentações genéricas, o que enseja a
aplicação da Súmula no 182 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:57:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: bf4f4dff-b366-4a1e-bb29-75c4c0bb093f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778001 - MT (2024/0400344-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DERLI LUIZ GILIOLI
ADVOGADOS
: IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAÚJO E CUNHA - MT025144
IZONILDES PIO DA SILVA - MT006486B
AGRAVADO
: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
ADVOGADOS
: PAULA LACERDA DO COUTO - MG205321
JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - MG157314
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO VEICULAR.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA
DO FUNDAMENTO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 7 e na
ausência de impugnação dos dispositivo legais apontados.
O agravante sustenta que seu recurso merece regular
processamento e que não incidem os óbices invocados.
II. Questão em discussão
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica e
adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51785482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:37
Código de Controle do Documento: 713e933d-2931-4ad8-86fe-9bc329bb9229

3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o
conhecimento do agravo, a impugnação concreta de todos os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
4. Para afastar o óbice da
cabe à parte
Súmula no 7/STJ
demonstrar objetivamente que sua pretensão consiste em mera
revaloração jurídica dos fatos incontroversos, o que não foi
realizado no caso concreto.
5. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a argumentações genéricas, o que enseja a
aplicação da Súmula no 182 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
não conheceu do recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Sustenta a não incidência da
afirmando que o Recurso
Súmula 7/STJ,
Especial visa exclusivamente à revaloração jurídica de fatos incontroversos já
reconhecidos nas instâncias ordinárias (e-STJ fls. 551-552).
Argumenta que a solução das questões federais relativas aos arts. 11 e
369 do CPC (cerceamento de defesa),
do Código Civil (dever de cobertura
art. 757
securitária), arts. 47 e 51, I, e
o, IV e VI, do CDC (interpretação pró-consumidor e
art. 6
cláusulas abusivas), arts. 186 e 927 do Código Civil (dano moral) e arts. 1.022, II c/c
489, § 1o, IV, do CPC (omissão e fundamentação) demanda apenas a adequada
subsunção jurídica, não o reexame de provas (e-STJ fls. 551-552, 554).
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil,
art. 1.042,
a parte agravada manifestou-se pelo não conhecimento ou desprovimento da
insurgência.
Documento eletrônico VDA51785482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:37
Código de Controle do Documento: 713e933d-2931-4ad8-86fe-9bc329bb9229

É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil, porém não merece ser conhecido por falta de impugnação suficiente do
óbice da súmula no 7 do STJ.
A decisão recorrida, cujos fundamentos transcrevo para que passem a
fazer parte da presente decisão, inadmitiu o recurso nos seguintes termos:
"[...]
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do
Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização
da interpretação do ordenamento jurídico infraconstitucional, isto é, à
verificação de possível contrariedade ou negativa de vigência a
dispositivo de tratado ou de lei federal, bem como à divergência
jurisprudencial sobre a interpretação de tais normas, o que afasta o
exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7. A
propósito:
(...)
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 369 do CPC,
amparada na assertiva de que 'o d. sentenciante de piso aduz que o ora
recorrente não teria se desincumbindo de provar a existência dos fatos
constitutivos dos direitos vindicados na inicial, se o próprio sentenciante
não deu ao ora recorrente a oportunidade de produzir provas
testemunhais que são essenciais (...).'. Bem com, conforme aduzido nas
razoes de apelação, a empresa ora recorrida foi revel, uma vez que não
apresentou contestação.
Com base em quais fundamentos o d. sentenciante de piso julgou
improcedente os pleitos formulados na peça vestibular.'. No entanto,
neste ponto, constou do aresto impugnado que, in verbis:
Sendo assim, da análise dos elementos trazidos pela parte
Recorrente, verifico que não houve a devida comprovação de suas
alegações, pois não é possível atestar a contratação de seguro
acerca das despesas relatadas na inicial.
Em que pese a devida aplicação do CDC na presente demanda,
bem como considerando a revelia da parte requerida, a inversão
Documento eletrônico VDA51785482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:37
Código de Controle do Documento: 713e933d-2931-4ad8-86fe-9bc329bb9229

do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O
objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas
demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor,
ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e
manifesta hipossuficiência.
Contudo, não exime a parte autora da produção probatória do seu
direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.
Com essas razões, não há como se concluir por conduta
comissiva ou omissiva da parte recorrida a ensejar a
responsabilização pelos danos materiais, morais e lucros
cessantes, conforme pretende a parte Autora, ora Apelante. Com
os elementos em destaque, não se verifica qualquer falha na
prestação de serviço, pois não houve comprovação cabal das
alegações da parte recorrente, nos termos do artigo 373, I, do
CPC.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido,
imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
(...)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 757 do CC e
artigos 47 e 51, I do CDC, cuja controvérsia se refere 'as clausulas
contratuais serão sempre interpretadas da forma mais benéfica para o
consumidor, haja vista a finalidade basilar do estatuto consumerista de
atenuar a condição de vulnerabilidade dos consumidores, em vista do
poderio técnico, econômico e jurídico.' Bem como alega que 'a
associação que oferece serviços de seguro de danos aos seus
associados, mediante remuneração, caracteriza-se como fornecedora,
visto que o associado que adere ao Plano de Assistência Recíproca –
PAR, visando à proteção de seu automóvel, caracteriza-se como
destinatário final dos serviços prestados.', pois também é imprescindível
o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
(...)
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada
contrariedade aos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que se
pretende discutir a existência do dano moral, não concede ao ora
recorrente o direito que lhe assiste à devida reparação, incorre em clara
violação aos artigos 186 e 927 do CC, o que implica na necessidade de
reanálise de fatos e provas. Para ilustrar:
(...)
Documento eletrônico VDA51785482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:37
Código de Controle do Documento: 713e933d-2931-4ad8-86fe-9bc329bb9229

Ante o exposto, inadmito o Recurso Especial, com fundamento no artigo
1.030, V, do CPC." (e-STJ fls. 532-542).
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
, não
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Especificamente sobre o óbice da súmula no 7 do STJ, não se quer dizer
que o debate do quadro fático não possa ser revisado nesta instância especial. Ao
revés, é também pacífico o entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e
provas incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula
7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 1.742.678/MT,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que "
No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente
, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
a não aplicação dos óbices
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
- grifos acrescidos).
2/10/2023,
6/10/2023
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
Documento eletrônico VDA51785482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:37
Código de Controle do Documento: 713e933d-2931-4ad8-86fe-9bc329bb9229

NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente caso, porém, verifica-se que o recurso de agravo não
impugnou, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão.
Mais especificamente, não impugnou o óbice da súmula no 7 do STJ, mas somente
afirmou que a discussão posta em julgamento não exigia reexame de provas, o que é
insuficiente para a impugnação, conforme demonstrado acima.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA51785482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:37
Código de Controle do Documento: 713e933d-2931-4ad8-86fe-9bc329bb9229

Deixo de majorar o percentual de honorários sucumbenciais, uma vez que
não houve fixação na origem por falta de contenciosidade.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51785482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:37
Código de Controle do Documento: 713e933d-2931-4ad8-86fe-9bc329bb9229

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.778.001 / MT
Número Registro: 2024/0400344-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10368022520228110002
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DERLI LUIZ GILIOLI
ADVOGADOS : IZONILDES PIO DA SILVA - MT006486B
IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAÚJO E CUNHA - MT025144
AGRAVADO
: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
ADVOGADOS : JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - MG157314
PAULA LACERDA DO COUTO - MG205321
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52006261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:06:01
Código de Controle do Documento: f121b022-bd06-4a05-b6bc-1c0d8d950e4b

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52006261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:06:01
Código de Controle do Documento: f121b022-bd06-4a05-b6bc-1c0d8d950e4b